Tribunal: TJDFT
Processo: 0724636-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO. CUSTAS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 184, PARÁGRAFO 3o, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, a Reconvenção sujeitar-se ao pagamento de custas processuais. 1.1. Nesse passo, correto o indeferimento do prosseguimento da Ação quando a parte, devidamente intimada, não efetua o recolhimento das custas.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.